Tribunal: TCU
Processo: 001.530/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possível irregularidade nos gastos realizados pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) por meio da Coordenação Regionalde Roraima e do Ministério da Saúde por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena - Yanomami nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022.

Inteiro teor:
Acórdão 2962/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Senador da República Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser, requerendo a realização investigação detalhada sobre os gastos executados pela Coordenação Regional da Funai no Estado de Roraima e a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai/MS) na terra Yanomami, nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022. Considerando a alta relevância e a notoriedade dos fatos relatados referentes à possível má gestão de recursos públicos destinados às políticas públicas voltadas aos povos Yanomamis; Considerando que o assunto está já sendo tratado no âmbito do TC Processo 001.308/2023-8 , auditoria realizada com o objetivo de avaliar as causas das vulnerabilidades socioambientais que têm afetado a saúde dos povos indígenas, em especial, a do povo Yanomami, de relatoria do E. Ministro Vital do Rêgo; Considerando que há outros processos relacionados com o objeto da representação (TC Processo 001.426/2023-0 , TC Processo 002.491/2023-0 , TC Processo 001.153/2023-4 e TC Processo 001.090/2023-2 ), além da ação de controle executada pela AudAgroAmbiental (TC Processo 020.642/2023-7 ), decorrente de Solicitação do Congresso Nacional; Considerando a realização de Audiência Pública, no dia 15/8/2023, com o tema "Articulação Institucional na proteção de terras indígenas", com objetivo de identificar oportunidades para o aperfeiçoamento da atuação estatal nas políticas públicas indigenistas e na proteção dos territórios indígenas, bem como subsidiar ações de controle externo do Tribunal; Considerando a possibilidade de submissão, mediante Relação, dos processos em que o Relator esteja de acordo com as conclusões do servidor responsável pela análise do processo, desde que estes não concluam pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade (art. 143, III, do RI/TCU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, III do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, encaminhar ao representante cópia do Acórdão 2467/2023-TCU-Plenário (rel. Ministro Vital do Rêgo), proferido no âmbito do TC Processo 001.308/2023-8 e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.530/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Distrito Sanitario Especial Indigena Yanomami; Fundação Nacional dos Povos Indígenas. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: Rogerio Paz Lima (18575/OAB-GO) e Wagner Ferreira dos Santos Filho (33807/OAB-GO). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.